Tribunal: TJMT
Processo: 1001522-07.2024.8.11.0007
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO. ARTIGO 309 DO CTB. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PERIGO CONCRETO EVIDENCIADO. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por Oziel Junior Moreira de Lima contra sentença do Juizado Especial Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, por conduzir motocicleta sem habilitação, em alta velocidade e realizando manobras perigosas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar se há provas suficientes da materialidade e autoria do crime previsto no artigo 309 do CTB, especialmente quanto à existência do perigo concreto de dano, elemento essencial para a configuração do tipo penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro exige, para sua configuração, não apenas a condução de veículo automotor sem habilitação, mas também a demonstração efetiva do perigo concreto de dano, diferenciando-se da mera infração administrativa.
4. No caso em análise, a materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas pelo conjunto probatório, notadamente pelos depoimentos dos policiais militares que relataram de forma coerente que o apelante conduzia motocicleta sem habilitação, em alta velocidade, realizando manobras perigosas ("empinando") e acelerou em direção a um policial ao avistar a barreira policial, evidenciando o perigo concreto à incolumidade pública.
5. Os depoimentos dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, gozam de presunção relativa de veracidade, sendo coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos de prova, não havendo inconsistências relevantes que comprometam a credibilidade dos relatos, sendo suficientes para embasar o decreto condenatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O crime previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro exige, para sua configuração, a demonstração do perigo concreto de dano, que pode ser evidenciado pela condução anormal do veículo, como alta velocidade e manobras perigosas em via pública com intensa movimentação.
2. Os depoimentos de policiais militares, quando coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos probatórios, são válidos para embasar decreto condenatório, especialmente quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Dispositivos relevantes citados: Art. 309 da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro); Art. 155 do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: Jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores sobre a configuração do crime previsto no artigo 309 do CTB quando evidenciado o perigo concreto.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001522-07.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), OZIEL JUNIOR MOREIRA DE LIMA - CPF: 064.102.051-12 (APELANTE), ALEXANDRRE LUCIO CARDOSO - CPF: 581.260.071-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON BORGES DA SILVA LIMA - CPF: 924.234.181-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO. ARTIGO 309 DO CTB. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PERIGO CONCRETO EVIDENCIADO. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Oziel Junior Moreira de Lima contra sentença do Juizado Especial Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, por conduzir motocicleta sem habilitação, em alta velocidade e realizando manobras perigosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se há provas suficientes da materialidade e autoria do crime previsto no artigo 309 do CTB, especialmente quanto à existência do perigo concreto de dano, elemento essencial para a configuração do tipo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro exige, para sua configuração, não apenas a condução de veículo automotor sem habilitação, mas também a demonstração efetiva do perigo concreto de dano, diferenciando-se da mera infração administrativa.

4. No caso em análise, a materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas pelo conjunto probatório, notadamente pelos depoimentos dos policiais militares que relataram de forma coerente que o apelante conduzia motocicleta sem habilitação, em alta velocidade, realizando manobras perigosas ("empinando") e acelerou em direção a um policial ao avistar a barreira policial, evidenciando o perigo concreto à incolumidade pública.

5. Os depoimentos dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, gozam de presunção relativa de veracidade, sendo coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos de prova, não havendo inconsistências relevantes que comprometam a credibilidade dos relatos, sendo suficientes para embasar o decreto condenatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O crime previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro exige, para sua configuração, a demonstração do perigo concreto de dano, que pode ser evidenciado pela condução anormal do veículo, como alta velocidade e manobras perigosas em via pública com intensa movimentação.

2. Os depoimentos de policiais militares, quando coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos probatórios, são válidos para embasar decreto condenatório, especialmente quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados: Art. 309 da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro); Art. 155 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada: Jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores sobre a configuração do crime previsto no artigo 309 do CTB quando evidenciado o perigo concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por OZIEL JUNIOR MOREIRA DE LIMA contra sentença proferida pelo Juizado Especial Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade.

Consta dos autos que, no dia 24 de fevereiro de 2024, por volta das 17h45min, na Avenida Bom Pastor, em Alta Floresta/MT, o apelante conduziu motocicleta em via pública sem possuir habilitação, em alta velocidade e realizando manobras perigosas ("empinando"), gerando perigo concreto de dano.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, a ausência de comprovação do perigo concreto de dano, elemento essencial para a configuração do tipo penal previsto no artigo 309 do CTB. Alega que os depoimentos prestados pelos policiais militares apresentam contradições e que não há provas suficientes para a condenação.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença condenatória.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

A materialidade e autoria do delito restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, notadamente pelo boletim de ocorrência e pelos depoimentos prestados pelos policiais militares que efetuaram a abordagem do apelante.

O Policial Militar Alexandre Lúcio Cardoso afirmou em juízo que o apelante, ao visualizar a viatura policial, desviou para a Avenida Bom Pastor, onde estava sendo realizada uma barreira policial. Mesmo diante do sinal de parada, o apelante acelerou em direção ao Sargento Oliveira, que estava realizando a sinalização, sendo contido pelos demais policiais.

No mesmo sentido, o Policial Militar Everton Borges da Silva Lima relatou que o apelante estava "praticando direção perigosa, empinando a moto e não obedeceu a ordem de parada", confirmando ainda que o mesmo não possuía habilitação para dirigir.

O próprio apelante, em seu interrogatório judicial, confessou parcialmente os fatos, admitindo que conduzia o veículo sem habilitação, embora tenha negado a realização de manobras perigosas e a condução em alta velocidade.

Quanto à configuração do tipo penal previsto no artigo 309 do CTB, é cediço que se trata de crime de perigo concreto, exigindo-se, para sua caracterização, não apenas a condução de veículo automotor sem habilitação, mas também a demonstração efetiva do perigo de dano.

No caso em análise, o perigo concreto restou evidenciado pela conduta do apelante que, além de conduzir veículo sem habilitação, o fazia em alta velocidade, realizando manobras perigosas ("empinando") em via pública com intensa movimentação de pedestres e veículos, conforme relatado pelas testemunhas. Ademais, ao avistar a barreira policial, o apelante acelerou em direção a um dos policiais, demonstrando total desprezo pelas normas de segurança no trânsito e colocando em risco concreto a incolumidade pública.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a condução de veículo automotor sem habilitação, quando acompanhada de circunstâncias que evidenciem perigo concreto, configura o crime previsto no artigo 309 do CTB, e não mera infração administrativa.

Nesse contexto, os depoimentos dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos de prova, não havendo razão para desconsiderá-los. Ressalte-se que os policiais são agentes públicos no exercício de suas funções, gozando suas declarações de presunção relativa de veracidade, somente afastável mediante prova em contrário, o que não ocorreu no caso em tela.

Quanto à alegação de contradições nos depoimentos, não se verifica qualquer inconsistência relevante que possa comprometer a credibilidade dos relatos. Eventuais divergências em detalhes periféricos são naturais e decorrem da própria falibilidade da memória humana, não sendo suficientes para infirmar a essência dos fatos narrados.

A dosimetria da pena foi realizada de forma técnica e proporcional, tendo sido fixada a pena-base no mínimo legal (06 meses de detenção), diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. A substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade também se mostra adequada e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026